Tribunal: STF
Processo: Rcl 8177
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-16
Data de publicação: 2009-06-16

Ementa:
EMENTA: 	RECLAMAÇÃO. Interposição contra decisão de 
   inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incognoscibilidade. 
   Caso de cabimento de agravo de instrumento. Seguimento negado a 
   reclamação. Agravo improvido. Precedentes. A reclamação não pode 
   ser usada como sucedâneo de recurso, nem de ação rescisória.